Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742357-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: VLADIMIR MAGALHAES SEIXAS FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA contra decisão de ID 142321000 (autos de origem), que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de n. 0382674-71.2011.8.19.0001, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que a decisão agravada, de ID 142321000, não foi a que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. Na realidade, a determinação consta da decisão anterior, de ID 140436897. A decisão agravada, de ID 142321000, apenas informou que o ofício de penhora no rosto dos autos já havia sido expedido, em cumprimento a decisão anterior de ID 140436897, além de deferir o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER, formulado pelo exequente. Desse modo, o agravante violou o princípio da dialeticidade, tendo em vista que interpôs o agravo de instrumento contra decisão diversa da que deferiu a penhora no rosto dos autos. Na hipótese, ainda que se defenda que a decisão agravada é a de ID 140436897, o recurso não seria conhecido, ante a sua intempestividade. Verifica-se que a decisão ID 140436897, que deferiu a penhora no rosto dos autos, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/10/2022 (conforme certidão ID 140623108, nos autos de origem). Assim, o dia útil seguinte, 25/10/2022, é o termo a quo da contagem do prazo de 15 (quinze) dias, e o termo final a data 21/11/2022. Todavia, o presente recurso foi interposto apenas no dia 13/12/2022. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora